Tribunal: TJBA
Processo: 8057441-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057441-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: PAULO CESAR DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando ilegítima a inscrição no sistema SISBACEN/SCR e determinando a exclusão das informações acerca de dívida quitada. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais em razão da existência de outras anotações preexistentes em nome do autor.

Fato relevante: O débito foi integralmente quitado mediante acordo firmado em outubro de 2019. Apesar da quitação, a instituição financeira manteve o registro da dívida no SCR/SISBACEN sob a epígrafe "em prejuízo" até março de 2024, permanecendo a anotação indevida por aproximadamente cinco anos.

Decisão recorrida: A sentença reconheceu que a manutenção da dívida quitada no sistema configura ato ilícito, determinando a exclusão da informação. Não houve condenação em danos morais ante a existência de anotações preexistentes legítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito ou se constitui mero sistema informativo de supervisão bancária; e (ii) estabelecer se a manutenção de informação sobre dívida quitada neste sistema configura ato ilícito que justifica a determinação de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes tradicionais para fins de aplicação das normas de proteção ao consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse sentido, reconhecendo que as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao sistema equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito, especialmente quando culminam em negativa de crédito ao consumidor.

Embora o sistema possua finalidade regulatória e de supervisão bancária, as informações nele contidas funcionam como ferramenta de restrição ao acesso ao crédito, sendo utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar o risco e decidir sobre a concessão de crédito aos consumidores.

A informação impugnada não se referia meramente à existência de uma transação comercial, mas à vigência de débito inexistente. A classificação como "em prejuízo" possui inequívoco caráter desabonador, sinalizando às instituições financeiras consultantes a existência de inadimplência não regularizada, quando o débito já havia sido quitado há mais de cinco anos.

A manutenção de informação inverídica e desatualizada sobre a situação de adimplência do consumidor configura ato ilícito, caracterizando falha na prestação do serviço. A instituição financeira tem o dever de atualizar tempestivamente os sistemas de informação creditícia após a extinção da obrigação.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome no SCR/SISBACEN constitui violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. Não se pode considerar suficiente mera referência genérica em cláusula contratual de adesão, sendo imperativa a comunicação individualizada e prévia ao lançamento da informação desabonadora.

A ausência de notificação específica configura violação ao dever de informação adequada e clara previsto no art. 6º, III, do CDC, agravando a falha na prestação do serviço e impedindo que o consumidor impugnasse tempestivamente o lançamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes tradicionais para fins de aplicação das normas consumeristas. 2. A manutenção de informação desabonadora referente a débito quitado no SCR/SISBACEN constitui falha na prestação do serviço e ato ilícito, impondo-se a determinação de exclusão da informação indevida. 3. A notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome no SCR/SISBACEN é obrigatória, não sendo suficiente mera referência genérica em cláusula contratual."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, § 2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp 845.317/RS; TJBA, Apelação 8196480-54.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 09.09.2025; TJBA, Apelação 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2021; TJBA, Apelação 8137059-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 14.05.2024; TJBA, Apelação 8051018-66.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 23.07.2025; TJBA, Apelação 8008699-39.2022.8.05.0103, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057441-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA